Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709845-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: FERNANDO VIEIRA DA SILVA E LUCÉLIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, na ação que tiver objeto a resilição de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 2. Verificado que o edital prevê a possibilidade de rescisão do contrato e que este integra a escritura de compra e venda firmada entre as partes, é possível a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, ainda que ajustada a alienação fiduciária. 3. Apesar de se tratar de contrato administrativo, não se mostra razoável exigir que o contratante continue a pagar os valores entabulados, caso não tenha condições financeiras para tanto e já tenha manifestado o interesse de rescindir a avença. 4. Ocorrendo a resilição contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo o vendedor devolver os valores pagos pelo comprador, ressalvadas as arras e observadas as penalidades legais e contratuais. 5. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador - de acordo com o entendimento uniformizado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.740.911/DF - Tema 1.002, sob o rito dos repetitivos -, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado. 6. Consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, nos casos em que há condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre os percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação. 7. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que não há direito potestativo dos recorridos de pleitearem rescisão do contrato por motivo de dificuldades financeiras, devendo se submeterem às regras contratuais e legais, não havendo possibilidade de rescisão unilateral do contrato com alienação fiduciária em garantia com devolução de valores. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios (ID 50689708). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que (ID 42443241): “Não bastasse, há muito restou consagrado na doutrina e na legislação civil (art. 474, do CC), que, em todos os negócios jurídicos haveria cláusula implícita de rescisão. Ademais, é inegável que o ajuste firmado entre as partes, conquanto revestido de caráter público, não deixa de ser essencialmente contrato de compra e venda de bem imóvel, modalidade contratual típica, para a qual há minucioso disciplinamento no ordenamento jurídico. Nesse viés, cumpre consignar que a rescisão contratual é direito potestativo, que pode ser exercido sem que a outra parte possa se opor, cabendo apenas o pedido de reparação dos danos nos termos do sistema jurídico vigente. O Código Civil e os princípios contratuais, além de estabelecerem as regras de constituição e cumprimento dos contratos, também cuidam do seu desfazimento, ocasião em que, evidentemente, devem se observar as penalidades a serem suportadas pela parte que pretende resolver sem motivo ou de forma injustificada o contrato. Na hipótese dos autos, em que pese se tratar de contrato administrativo com cláusula de alienação fiduciária, não se mostra razoável exigir que os compradores continuem a pagar os valores entabulados, se não dispõem de condições financeiras para tanto e já manifestaram o desejo de rescindi-lo. (...) Desse modo, mostra-se cabível a rescisão do contrato de compra e venda, condenando a ré/apelada a devolver os valores pagos pelos autores/apelantes, abatido o valor das arras, de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações que incidirem sobre o imóvel, conforme prevê o item 80 do edital.” Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020